Tribunal: STF
Processo: Rcl 86888
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 14. Não ocorrência. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O agravante não apresentou fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado.



    3. O quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação da Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl nº 22.062/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/5/16).



    4. Agravo ao qual se nega provimento.